Tribunal: TJES
Processo: 5007186-44.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007186-44.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EURIDICE PEREIRA DE CARVALHO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007186-44.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
EURIDICE PEREIRA DE CARVALHO.

RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO EM PECÚNIA E REVISÃO DE APOSENTADORIA (INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO). ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CARACTERIZADA. TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA APOSENTADORIA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, servidora pública estadual aposentada no cargo de auxiliar de serviços gerais, objetiva a condenação do Estado do Espírito Santo e do IPAJM ao pagamento de indenização substitutiva por férias-prêmio não gozadas, bem como a incorporação do adicional por tempo de serviço aos seus proventos e reparação por danos morais.

2. A sentença julgou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC, reconhecendo a ocorrência da prescrição do fundo de direito. Fundamentou que a aposentadoria da autora foi publicada em 13/07/2017, constituindo ato único de efeitos concretos, e que a ação foi ajuizada apenas em 26/02/2025, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/32.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, no qual sustenta a inexistência de prescrição, arguindo tratar-se de relação de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ). Invoca, ainda, a aplicação da Lei nº 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais durante a pandemia, defendendo o direito à conversão das férias em pecúnia para evitar o enriquecimento ilícito da administração e o direito à revisão dos proventos.

4. O recurso não merece provimento. O ato de concessão de aposentadoria é classificado como ato administrativo único de efeitos concretos. Assim, tanto a pretensão de conversão de férias-prêmio/licenças não gozadas em pecúnia quanto a revisão do ato concessório para inclusão de vantagens (como o ATS) devem ser exercidas no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da publicação da aposentadoria, sob pena de prescrição do próprio fundo de direito, sendo inaplicável a tese de trato sucessivo da Súmula 85 do STJ. No caso em tela, a aposentadoria deu-se em 13/07/2017 e a demanda foi proposta somente em 2025. Mesmo considerando a suspensão de 141 dias prevista na Lei nº 14.010/2020, tal interregno não seria suficiente para impedir a consumação da prescrição, que teria ocorrido, no máximo, ao final de 2022. Portanto, a
actio nata
operou-se há mais de sete anos do ajuizamento, revelando-se correta a pronúncia da prescrição. A próposito, cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. APOSENTADORIA ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO. ART. 1ª DECRETO Nº 20.910/32. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O autor, ora recorrente, ingressou em juízo somente em 03/05/2012 buscando a revisão do ato de concessão de aposentadoria ocorrido em 04/02/1998.
2. A prescrição regulada pelo artigo 1º do Decreto 20.910/32 - prescrição do próprio fundo de direito - estabelece que prescreve em cinco anos todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública a partir da data do ato ou fato do qual se originaram. De outro lado, a prescrição disciplinada no artigo 3º do referido Decreto e sumulada pelo STJ no Enunciado 85, dispõe que a prescrição somente atinge as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos.
3. No caso dos autos almeja o recorrente a revisão do ato de sua aposentadoria concedido em 04/02/1998.
Em casos como esse, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo, porquanto a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85 do STJ.
(AgInt no AREsp n. 1.762.083/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 27/4/2021.). Portanto, o reconhecimento da prescrição é inafastável, conforme anotou a r. sentença. 4. Havendo pedido das partes para produção de prova, cabe ao juiz analisar sua pertinência e relevância para decidir fundamentadamente, como na hipótese em apreço. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Apelação cível nº 0015122-65.2012.8.08.0024. Desª Debora Maria Ambos Correa da Silva. órgão Julgador: 3º Câmara Cíbvel. Data: 29/02/2024). [grifei]

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do benefício da assistência judiciária gratuita, que ora defiro, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)